Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUEIS. NOTIFICAÇÃO TARDIA DE DESINTERESSE EM RENOVAR O CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL E MULTA. CABIMENTO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ATRIBUÍDOS.
1. Verificado que os locatários denunciaram o contrato após o término da avença, a locação passa a vigorar por prazo indeterminado, sendo cabíveis o reajuste contratual e a multa por atraso no pagamento. Nesse cenário, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, a recusa dos locadores em receber os valores propostos pelos locatários foi justa, sendo imperativa a improcedência da ação de consignação em pagamento.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.